Tribunal: STF
Processo: RE 1271492
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, está assim ementado:
    “Mandado de segurança – Entidade de educação: CEBRASPE – Imunidade tributária: ISSQN – Contrato de serviços: realização e organização de concurso público – Cumprimento dos requisitos constitucionais e legais.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cumpre ressaltar, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal, apreciando a ocorrência, ou não, de controvérsia alegadamente impregnada de transcendência, entendeu destituída de repercussão geral a questão suscitada no ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, por tratar-se de litígio referente a matéria infraconstitucional, fazendo-o em decisão assim ementada:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise  da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    O não atendimento desse pré-requisito de admissibilidade recursal, considerado o que dispõe o art. 322 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, inviabiliza o conhecimento, no ponto, do recurso extraordinário interposto pela parte ora recorrente.
    Impõe-se observar, ainda, no tocante às demais alegações, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cabe registrar, por relevante, que incidem, na espécie, os enunciados constantes das Súmulas 279/STF e 454/STF, que assim dispõem:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, circunstâncias essas que obstam, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contêm nas Súmulas 279/STF e 454/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal, em aspectos fático-probatórios e em interpretação de cláusula contratual:
    “Na hipótese, o CEBRASPE é pessoa jurídica de direito privado na forma de associação civil, sem fins lucrativos, qualificado como organização social pelo Decreto 8.078/2013 (56). Possui como finalidade estatutária precípua fomentar e promover o ensino, a pesquisa científica e o desenvolvimento institucional.
    O contrato em questão, com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetiva a prestação de serviços técnico-especializados para organização e realização de concurso público.
    …................................................................................................
    (…) passo a verificar se os requisitos da legislação de regência (CTN 14, I e II) são encontrados no Estatuto do CEBRASPE, que assim dispõe:
    …..................................................................................................
    Da análise verifica-se que o CEBRASPE é instituição de educação, sem fins lucrativos, uma vez que qualificado como organização social, milita a seu favor a presunção de que seu patrimônio, renda e serviços encontram-se vinculados às suas finalidades essenciais, de forma que o afastamento da imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário.
    Em relação ao inciso III, CTN 14, o apelante apresentou a relação da escrituração contábil de suas receitas e despesas (68), emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda, acompanhado da declaração do contabilista (67). Apresentou ainda certidão negativa de débitos junto à Secretaria de Estado de Fazenda, certidão negativa de débitos de tributos federais e de dívida ativa da União, certidão negativa de débitos trabalhistas e certificado de regularidade do FGTS (112).
    …...................................................................................................
    Diante disso, as provas apresentadas pelo CEBRASPE são suficientes, pois comprovadamente o apelante é qualificado como organização social e preenche os requisitos do CTN.”
    Impende assinalar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.029.058/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ARE 1.052.306/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ARE 1.060.173/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ARE 1.075.144/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – ARE 1.092.349/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.):
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito Tributário. ISS. Imunidade tributária. Requisitos. Instituição de educação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.”
    (ARE 1.232.850-AgR/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e  Lei nº 12.016/2009, art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator